Tribunal: TJDFT
Processo: 0742434-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORDOS PELO PERITO. CORREÇÃO. OBSERVAÇÃO DO COMANDO DETERMINADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida a exame consiste em verificar se os cálculos elaborados pelo perito, homologados pelo Juízo singular, observaram os termos estabelecidos pela sentença transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 94.00.08514-1.
2. O perito contábil elaborou os cálculos de acordo com os critérios e parâmetros estabelecidos na decisão saneadora referida no Id. 128811435 dos autos do processo de origem, pronunciamento judicial que não foi impugnado oportunamente pela recorrente.
3. Os abatimentos decorrentes da entrada em vigor da Lei no 8.088/1990 foram efetivamente consideradas no laudo homologado.
4. O perito pontuou que “a atualização monetária conta-se do pagamento a maior”, sendo certo que o Juízo singular, ao homologar os cálculos elaborados pela contadoria, decidiu que “a apuração é feita na data de pagamento”, nos termos do que restou assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp. no 1.319.232-DF.
5. Não foram articuladas pela recorrente razões suficientes que pudessem desqualificar a avaliação formalizada pelo perito judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.